Tribunal: TJES
Processo: 5001253-77.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-77.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPACTUAÇÃO POR REAJUSTE SALARIAL EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. FATO PREVISÍVEL. NEGADO PROVIMENTO.

1. -
A repactuação contratual com a finalidade de reestabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro
da re
lação
é possível, desde que
exista expressa previsão no contrato
.

2
. -

A revisão contratual regulada no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/
19
93, visa à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da avença, que restou afetado em virtude da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incomensuráveis, ou ainda de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe.

3. - A majoração da folha de pagamento de qualquer empresa por força de convenção coletiva de trabalho constitui fato, se não previsível, ao menos de efeitos calculáveis, de modo que não justifica revisão contratual.

4. -
Recurso

des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001253-77.2022.8.08.0030
.

APELANTE: A G A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. ME.

APELADO:
MUNICÍPIO DE
LINHARES
.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

V O T O

A G A L
impeza e Conservação Ltda
.-
ME.

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id 7340513
,
integrada pela
decisão
de embargos
de declaração
de id 7340519,

proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Vara
da
Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente

da

Comarca
d
e Linhares
,
que julgou improcedente o pedido por el
a
formulado na
“
ação
ordinária”
que ajuizou contra
o Município de Linhares
.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença, a apelante narrou na petição inicial, em resumo, que “é empresa atuante no ramo de limpeza e vencedora do certame cujo objeto era executar serviços de limpeza técnica, higienização e desinfecção em ambiente hospitalar e área administrativa, conservação dos bens móveis e imóveis e limpeza de áreas externa
s
; que o serviço foi devidamente realizado, porém os reajustes salariais impostos pelas convenções coletivas acarretaram perdas financeiras. Narra que ‘realizado os pedidos tempestivamente de repactuação contratual – Processo administrativo 106705/2017, os mesmos não foram deferidos até a presente data, razão de não restar alternativa senão a busca perante o Estado Juiz’.”

O pedido propriamente dito é o seguinte: “A procedência integral dos pedidos declinados a fim de, reconhecendo o direito
à
repactuação em decorrência dos reajustes salarias e encargos trabalhistas promovidos pelas Convenções Coletivas de Trabalho dos anos de 2017; 2018 e 2019, condenar o Requerido a efetuar o pagamento das respectivas importâncias objeto de alteração/reajuste fixadas nas normas convencionais acima citadas, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.”

Nas razões recursais de
7340521

alegou a
apelante, em síntese, que 1) “foi contratada através do contrato nº 002/2016, para prestação de serviços, contínuos e com dedicação exclusiva de mão de obra, de limpeza técnica, higienização e desinfecção em ambiente hospitalar e área administrativa, conservação dos bens móveis e imóveis e limpeza de áreas externas”;
2)
“É evidente que a possibilidade da Repactuação nos contratos exclusivos de mão de obra são devidos e amparados no ordenamento jurídico. Sua não observância enseja em grande desvantagem econômica para o Contratado, ora a Empresa Requerente”;
3
) “há um equívoco na r. sentença quanto ao momento do pedido de repactuação de preço”;
4) “passou desapercebido que o reajuste salarial decorrente da CCT/2017 somente foi registrado em 31/05/2017 – id nº 1256235 – que retroagiu à Janeiro de 2017”; 5) “seria impossível a formalização do pedido sem os parâmetros de aumento salarial, razão do 1º pedido de Repactuação ter sido formalizado em 14/06/2017 – id nº 12156235 -, mais de um ano após a vigência inicial do contrato”;
6) “O I. Juiz de piso, utilizando de precedente do C. STJ entendeu em julgar improcedente o pedido descrito na inicial”; “No entanto, verifica-se que a situação do contexto do caso concreto diverge sobretudo do precedente invocado - AgInt no REsp 1.797.714/DF,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2021 -
porquanto os aumentos – reajustes – aplicados foram absolutamente incalculáveis por substancialmente diversos ano a ano”;
7)
praticando-se o necessário
distinguishing
aos precedentes invocados na r
espeitável
sentença, imperioso se faz a reforma do comando decisório.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O ilustre magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido da autora com base, essencialmente, nos seguintes fundamentos:

[...]

No presente caso, a parte autora firmou aditivo contratual (id 12156247) com o município em
março de 2017
aceitando o mesmo valor global da proposta inicial que ensejou a contratação, de
R$ 2.014.690,31
(dois milhões e quatorze mil e seiscentos e noventa reais e trinta e um centavos – publicação no Diário Oficial em março de 2016 (id 12156230), com prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato inicial firmado.

A parte autora requereu o reajuste do contrato em 14 de junho de 2017, ou seja, a menos de um ano da data da repactuação (id 12156235, p. 2), sob o fundamento de ter havido modificação do valor de custo da mão de obra em razão de superveniente Convenção Coletiva de Trabalho (p. 7 do id 12156235), registrada no MTE em 31.05.2017.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de vedar a repactuação de preços de contrato administrativo em virtude de ocorrência de situação previsível, como é o caso do reajuste salarial determinado por convenção coletiva de trabalho. Assim, convenção coletiva de trabalho, por si só,
não configura fato imprevisível a justificar a repactuação contratual, salvo disposição contratual
.

[...]

No caso, não observei a existência de cláusula contratual (id 12156227 e/ou aditivo id 12156247) prevendo a repactuação pelo motivo invocado pela parte autora.

[...]

A repactuação com a finalidade de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da relação é possível, desde que exista expressa previsão no contrato.

Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “Há direito à repactuação de contrato administrativo, com o fito de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, em virtude da ocorrência de convenção coletiva de trabalho, quando há expressa previsão contratual nesse tocante” (Apelação cível n. 0031110-82.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data da publicação no Diário: 24-08-2023).

Conforme se verifica no “Termo de contrato firmado na sede da Prefeitura Municipal de Linhares, que entre si fazem, de um lado o Fundo Municipal de Saúde, e de outro lado a firma A G A Limpeza e Conservação Ltda ME” (id. 7340125 – Pág. 1), a única referência relacionada à matéria tratada neste processo encontra-se na “Cláusula Nona – Da alteração”, que assim dispõe:

9.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e 65 da Lei nº 8.666/93.

Denota-se do arcabouço probatório que o reajuste salarial oriundo de convenção coletiva de trabalho é fato previsível, porque de regra acontece anualmente, razão pela qual referido acordo normativo coletivo, por si só, não configura fato imprevisível a justificar a repactuação contratual.

Destarte, a concessão de aumento salarial aos empregados da contratada, por força de convenção coletiva, não caracteriza causa hábil a ensejar a revisão do contrato, porque não acarreta desequilíbrio econômico-financeiro, que somente se configuraria se a majoração dos encargos trabalhistas fosse imprevisível.

Neste sentido é a orientação da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM USO INTENSIVO DE MÃO DE OBRA. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA E CONTRATUAL. REVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO NAS HIPÓTESES DE REAJUSTE SALARIAL DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE EVENTO IMPREVISÍVEL OU PREVISÍVEL DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS. PRECEDENTES DO TCU E DO STJ. 1. A repactuação de preços dos contratos administrativos, espécie do gênero reajustamento, só pode ser efetivada mediante previsão nos instrumentos convocatório e contratual, observado o transcurso do interregno mínimo de 12 (doze) meses contados da data da proposta. 2. Conquanto a cláusula 11.2 do Edital tenha denominado de repactuação o instrumento destinado à manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato na hipótese de sobre viverem [sic] fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alea econômica extraordinária e extracontratual, não há dúvidas de que a hipótese descrita versa sobre revisão contratual, eis que replica a redação do art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/93. No que se refere à cláusula terceira do Contrato n. 02/2014, observa-se que a sua redação sequer faz uso dos termos repactuação ou reajuste, estabelecendo tão somente a possibilidade de revisão. 3. Conquanto a empresa autora tenha formulado tempestivamente os requerimentos de repactuação, verifica-se que a aplicação do referido instrumento encontra óbice na ausência de previsão editalícia e contratual. Essa é a orientação que se colhe da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a qual o aumento salarial dos empregados em razão de convenção coletiva de trabalho não configura fato imprevisível a justificar a repactuação contratual, salvo disposição contratual (AgInt no RESP 1.797.714/DF). 4. Ainda que se enfrentasse o presente pedido de repactuação como se revisão fosse, melhor sorte não assistiria à recorrente, porquanto inaplicável a teoria da imprevisão aos reajustes salariais decorrente de convenção coletiva. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça, o dissídio e a convenção coletiva não configuram eventos aptos a gerar o rompimento da equação econômico-financeira e justificar a aplicação do art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/93, porquanto se tratam de eventos previsíveis, eis que previstos para ocorrerem anualmente, de forma que caberia ao particular incluir na sua proposta os efeitos derivados da futura convenção ou dissídio trabalhista. Precedentes do TCU e do STJ. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJPI, AC 800305-77.2019.8.18.0140, Sexta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes, DJPI 11-04-2024, Pág. 144)

A revisão contratual, regulada no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/1993, visa à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da avença, que restou afetado em virtude da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incomensuráveis, ou ainda de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe.

A majoração da folha de pagamento de qualquer empresa por força de convenção coletiva de trabalho constitui fato, se não previsível, ao menos de efeitos calculáveis, de modo que não justifica revisão contratual.

Portanto, não existindo previsão no contrato administrativo de repactuação em decorrência de convenção coletiva de trabalho, não procede o pedido formulado pela apelante.

Por último, anoto que o entendimento adotado na respeitável sentença e que estou a seguir neste voto encontra, a meu sentir, pleno conforto na orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, consoante demonstrado naquele pronunciamento mediante invocação dos venerandos acórdãos daquela Corte superior proferido
s
nos seguintes recursos:
AgInt no REsp 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2021; REsp 1.824.099/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1.484.581/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/04/2019; AgInt no RMS n. 65.937/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022; AgInt no RMS n. 65.937/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022;
REsp 1.824.099/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019.

Posto isso,
nego provimento

a
o

recurso

e n
os termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
a verba honorária sucumbencial devida pel
a
apelante para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o
valor
da causa
atualizado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)